Tribunal: TJES
Processo: 5008327-78.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008327-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JAMILSON COSTA QUINTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto em favor de JAMILSON COSTA QUINTA, em face da Decisão proferida pela M.Ma. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 3236562), que indeferiu pedido de detração penal realizado pela defesa do apenado.

O agravante em suas razões (id. 3236558) sustenta o cabimento do reconhecimento da detração referente ao período em que se encontrava cumprindo medidas cautelares do art. 319 do CPP, em especial, o monitoramento eletrônico e obrigação de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana. E, por consequência, pretende seja fixado regime inicial diverso do fechado.

Contrarrazões ministeriais (id. 3236564) pelo desprovimento do recurso.

Juízo de Retratação negativo (id. 3236566).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3257355) pelo parcial provimento recursal, apenas quanto ao reconhecimento da detração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais.

O agravante em suas razões (id. 3236558) sustenta o cabimento do reconhecimento da detração referente ao período em que se encontrava cumprindo medidas cautelares do art. 319 do CPP, em especial, o monitoramento eletrônico e obrigação de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana. E, por consequência, pretende seja fixado regime inicial diverso do fechado.

Contrarrazões ministeriais (id. 3236564) pelo desprovimento do recurso.

Juízo de Retratação negativo (id. 3236566).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3257355) pelo parcial provimento recursal, apenas quanto ao reconhecimento da detração.

Consoante dispõe o art. 42 do Código Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado, ou seja, subtraído, da pena privativa de liberdade imposta ao réu.

De fato, a norma penal trata somente da prisão provisória, entretanto, quando esta é substituída pelas cautelares do art. 319 do CPP, deve-se observar que aquela prevista no inciso V, referente ao recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana impõe uma restrição parcial à liberdade do acusado.

Assim, considerando se tratar de uma real limitação ao direito de ir e vir do acusado, a
“
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus”
(AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022.).

Importante observar que a benesse não decorre, unicamente, do monitoramento eletrônico, pois este, por si só, não impõe restrição à liberdade do réu, mas, apenas, quanto ao lapso temporal referente ao efetivo recolhimento noturno e aos finais de semana.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM INTERVALO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imposição de monitoração eletrônica com o objetivo de garantir o cumprimento das demais medidas cautelares substitutivas da prisão, sem intervalo de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura restrição à liberdade de locomoção, para o fim de detração da pena.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 742.154/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, merece ser acolhido o pleito defensivo a fim de efetivar o cômputo do período em que foi estabelecida a restrição de recolhimento domiciliar ao ora apenado.

Inclusive, esta Corte Estadual, em situação semelhante, reconheceu o direito à detração do período em que o réu cumprir restrição parcial à sua liberdade:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO PARCIAL DA LIBERDADE DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo inconformismo do Recorrente com a Decisão que indeferiu o pedido de contabilização, como pena cumprida, do tempo em que esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante a fase de instrução processual. 2. A restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno dá ensejo à detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. Precedentes. 3. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade e em apreço ao Princípio do non bis in idem. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054357, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Por fim, ressalta-se
que, nos termos do entendimento da Corte Superior de Justiça,
“no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas”
(AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

No que tange ao regime inicial imposto, considerando que deve ser efetuado cálculo aritmético quanto às horas de recolhimento domiciliar, o que cumprirá ao Juízo da Execução Penal, resta impossibilitado à imediata detração e fixação de novo regime.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, apenas para determinar a detração do lapso temporal referente ao recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA – RESTRIÇÃO PARCIAL À LIBERDADE – INSUFICIENTE MERA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - CABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dispõe o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória deve ser computado, ou seja, subtraído, da pena privativa de liberdade imposta ao réu. A norma penal trata somente da prisão provisória, entretanto, quando esta é substituída pelas cautelares do art. 319 do CPP, deve-se observar que aquela prevista no inciso V, referente ao recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana impõe uma restrição parcial à liberdade do acusado.

2. C
onsiderando se tratar de uma real limitação ao direito de ir e vir do acusado, a
“
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus”
(AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022.).

3. A benesse não decorre, unicamente, do monitoramento eletrônico, pois este, por si só, não impõe restrição à liberdade do réu, mas, apenas, quanto ao lapso temporal referente ao efetivo recolhimento noturno e aos finais de semana.

4. Quanto a
o cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas. Precedentes do STJ.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.